Tribunal: TJMT
Processo: 1004705-12.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1004705-12.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ARY DA COSTA CAMPOS
PACIENTE: REIDNER DIAS DE ASSIS
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos,
Cuida-se de habeas corpus impetrado por advogado constituído nos autos, Dr. Ary da Costa Campos, em favor de Reidner Dias de Assis, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, que nos autos da ação penal n.1005645.80.2021.8.11.0003, em Audiência de Custódia, converteu a situação flagrancial do paciente em prisão preventiva.
Informa o d. impetrante, que o paciente foi preso em flagrante delito em 13/03/2021, como incurso no art. 28 da Lei n. 11343/2006 e art.12 da Lei n. 10.826/2003.
Sustenta a defesa, a ausência dos requisitos necessários à manutenção da medida extrema, em especial, a inexistência de justificação válida do periculum libertatis.
Ressalta os bons predicados do paciente: possui residência fixa, profissão definida e trabalha como costureiro juntamente com seu companheiro, bom filho e cumpridor de seus deveres.
Invoca o princípio da homogeneidade, em benefício do paciente, mormente diante das circunstâncias dos fatos imputados (baixa gravidade e ausência de violência) e, se eventualmente condenado, poderá ter a pena reduzida, com regime a ser estabelecido, menos gravoso.
Após outras considerações, requer o deferimento da liminar, com a posterior concessão definitiva da ordem, para imediata revogação da prisão preventiva do paciente, ou subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da clausura.
É o relatório.
Decido.
Como visto no relatório, busca a impetração, em suma, a revogação da prisão cautelar imposta ao paciente, ao argumento da ausência dos requisitos autorizadores da segregação provisória.
A prisão cautelar é medida excepcional e, sob o prisma constitucional, que garante ao indivíduo a presunção de inocência, somente pode ser decretada por decisão fundamentada pela autoridade judicial, nas hipóteses elencadas no CPP, em especial no art. 312, levando-se em consideração, sempre, as circunstâncias do caso concreto.
Assim, para a decretação ou a manutenção da prisão preventiva, é imprescindível que seja devidamente demonstrada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria, esteja configurada a necessidade de garantia da ordem pública ou da ordem econômica, de assegurar a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução criminal.
Muito embora não haja concordância da parte com as motivações externadas pelo magistrado singular, não se pode afirmar que o pronunciamento que decretou a prisão preventiva do paciente, não indica fatos concretos aptos a respaldar a medida extrema.
No caso, em sede de Audiência de Custódia, realizada no dia 14/03/2021 (Id. n. 80463975), ocasião em que a togado singular converteu a prisão flagrancial em preventiva do paciente, ressaltou, a necessidade da medida extrema para salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, ante a existência de condenação do paciente nos autos do Executivo de Pena n. 6971-93.2018.811.0064, em trâmite na 4a Vara Criminal daquela Comarca, por crime da mesma natureza, remanescendo, ainda o cômputo de 01 (um) ano e 12 (doze) dias para alcançar o cumprimento integral da reprimenda imposta no mencionado feito.
De plano, convém anotar que a custódia cautelar foi embasada em elementos fático-jurídico idôneos, suficientes à justificação da medida, diante da possibilidade de vir a praticar novamente os delitos, como de fato o fez, inclusive praticando crime da mesma natureza.
Portanto, há risco social que precisa ser contido.
Forte em tais razões, ao menos por ora, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade do ato coator, a autorizar a concessão da liminar vindicada, cuja conclusão, no entanto, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2021.
Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator